Tribunal: TJSP
Processo: 1500551-39.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição – Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido trazendo consigo drogas para imediata comercialização – Depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais responsáveis pela diligência – Validade – Redimensionamento da pena – Aplicação do redutor máximo – Acolhimento – Pequena quantidade de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição – Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido trazendo consigo drogas para imediata comercialização – Depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais responsáveis pela diligência – Validade – Redimensionamento da pena – Aplicação do redutor máximo – Acolhimento – Pequena quantidade de droga e preenchimento dos demais requisitos do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas – Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos estipulados por conta da ordem concedida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, (HC no 596.603-SP) – Apelo parcialmente provido.